Tribunal: TJMT
Processo: 1014222-95.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014222-95.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO MEDINA DE OLIVEIRA - CPF: 027.819.591-11 (APELANTE), MARCO AURELIO DE OLIVEIRA 54575265187 - CNPJ: 17.323.860/0001-69 (APELANTE), MARCO AURELIO DE OLIVEIRA - CPF: 545.752.651-87 (APELANTE), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), ADRIANA KAEZER DE FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 631.923.571-34 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), MARIO MILTON VERLANGIERI FERREIRA MENDES - CPF: 103.150.471-00 (APELADO), JAIR DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 103.450.601-30 (APELADO), MELINA DE SOUZA MARQUES - CPF: 914.023.011-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Leandro Medina de Oliveira, Marco Aurélio de Oliveira e Marco Aurélio de Oliveira

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1a

Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Embargos à Execução, ajuizada em face de
Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A
. Por conseguinte, condenou o apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, aduzem os apelantes, devidamente representados pela Defensoria Pública, atuando na figura de Curador Especial, resumidamente, que a Cédula de Crédito Comercial celebrada entre as partes possui juros remuneratórios abusivos, acima da taxa média de mercado disponibilizada pelo Banco Central do Brasil.

Pedem a revisão da cláusula que trata dos juros remuneratórios.

Contrarrazões junto ao Id 189197325, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação de embargos à execução, ajuizada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curador Especial dos executados, nos autos da execução apensos, Feito n. 0004275-78.2015.8.11.0003.

O cerne da discussão é apurar a abusividade dos juros remuneratórios incidentes na Cédula de Crédito Comercial, Id 189197312 – pág. 19/21, celebrada entre as partes, no valor de R$ 15.000,00, para pagamento em 48 parcelas, cuja inadimplência busca o apelado satisfazer.

Pois bem, apura-se da cédula, celebrada em 10/09/2013, que os juros remuneratórios foram ajustados em 41,31% ao ano, Id 189197321.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora”; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) g. n.

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes no contrato foi de
41,31%
ao ano, ao passo que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (setembro/2013), para cada operação de crédito discutida nos autos, foi de
19,11
% ao ano, como observado no sítio eletrônico do BACEN.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual”. (N.U 1048218-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário, a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média para a modalidade contratual, divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para limitar os juros remuneratórios incidentes na Cédula de Crédito Comercial no 2013001235/0, objeto da discussão, ao percentual divulgado pelo Banco Central, para a modalidade e período discutidos, de
19,11% ao ano.

E, por conseguinte, redimensiono o ônus sucumbencial, tornando-o de responsabilidade do apelado, mantendo os parâmetros arbitrados na sentença Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023